Tribunal: STF
Processo: RHC 174856
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. RECURSO UTILIZADO PARA IMPUGNAR DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO QUE IMPLICARIA NO AFASTAMENTO DO TEXTO CONSTITUCIONAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.